Tribunal: TJSP
Processo: 2087438-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação Declaratória - ISS - Convênio odontológico - Decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal para possibilitar a dedução de despesas da contribuinte com a rede credenciada – Julgamento de mérito do Agravo de Instrumento - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Agravo de Instrumento provido.